Tribunal: TJDFT
Processo: 0733163-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇA. INJÚRIA. PERSEGUIÇÃO. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DF. CRIME CONTRA MENOR. INOCORRÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MARIA DA PENHA. LEI No 11.340/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMES PRATICADOS ENTRE MULHERES. VARA CRIMINAL COMUM. LEI No 11.697/2008. ART. 20. SUBSUNÇÃO. EFETIVIDADE.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília diante do pedido de concessão de medidas protetivas de urgência.
2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e visam proteger a integridade física e psicológica da mulher no âmbito doméstico e familiar.
3. A competência das varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente exige que a violência seja dirigida diretamente ao menor, não bastando sua mera menção ou envolvimento indireto nos fatos.
4. A Lei no 11.340/2006 (Maria da Penha) aplica-se quando os crimes decorrem do gênero feminino da vítima, em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.
5. A ausência de vínculo doméstico, familiar ou afetivo entre vítima e agressora, bem como a inexistência de motivação baseada no gênero, afasta a incidência da Lei Maria da Penha.
6. A mera existência de animosidade entre as partes, decorrente de relacionamento anterior com terceiro, não configura relação jurídica apta a atrair a competência dos juízos especializados.
7. Conhecido o conflito e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, o suscitado.